Tribunal: TJMT
Processo: 1047676-70.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047676-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO DE SA - CPF: 319.870.638-64 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ADRIANA SILVA RABELO - CPF: 497.564.432-00 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), SIBELE CRISTINA DE SA STRAPASSON - CPF: 316.004.998-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANE DE SA ANTUNES - CPF: 403.191.958-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO
.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
PENHOR CEDULAR SOBRE SEMOVENTES
.
ALIENAÇÃO DA GARANTIA
.
DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES
.
ADVERTÊNCIA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
.
MEDIDA PROPORCIONAL
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução por quantia certa fundada em cédulas de crédito bancário, no valor superior a R$ 9.534.696,17, garantida por penhor cedular incidente sobre aproximadamente 2.387 cabeças de gado da raça Nelore e por hipoteca sobre imóvel rural. O juízo de origem, diante da constatação de que os semoventes não foram encontrados na propriedade e haviam sido alienados pelo executado, determinou a apresentação de documentos comprobatórios da venda e o depósito judicial dos valores obtidos, sob pena de multa prevista no art. 774, parágrafo
único, do CPC. O agravante sustenta que a venda ocorreu em razão de crise no setor agropecuário e que os recursos foram aplicados na manutenção da atividade rural, requerendo a cassação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial para que o executado comprove a alienação de bens dados em garantia e deposite judicialmente os valores correspondentes, sob advertência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, quando constatada a venda dos bens sem autorização do credor ou do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação unilateral de bens dados em garantia, sem autorização do credor ou controle judicial e sem recomposição patrimonial equivalente, viola o regime jurídico das garantias reais e compromete a efetividade da execução.

A determinação de apresentação de documentos da alienação e de depósito judicial dos valores obtidos constitui medida conservatória destinada à recomposição da garantia executiva e à prevenção de eventual dilapidação patrimonial.

A eventual alegação de crise econômica no setor agropecuário não afasta as obrigações contratuais assumidas pelo devedor nem neutraliza os mecanismos legais destinados à preservação da utilidade da execução.

A venda de bens produtivos integrantes da atividade rural não autoriza a supressão integral da garantia constituída em favor do credor sem autorização ou substituição equivalente.

A decisão agravada não aplicou de imediato a multa processual, limitando-se a advertir o executado acerca das consequências do eventual descumprimento da ordem judicial, o que evidencia a proporcionalidade e prudência da medida adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A alienação de bens dados em garantia real sem autorização do credor ou do juízo e sem recomposição patrimonial equivalente compromete a efetividade da execução e autoriza a adoção de medidas destinadas à preservação da garantia executiva.

A determinação judicial para apresentação de documentos da alienação e depósito dos valores obtidos configura medida conservatória legítima, compatível com os princípios da efetividade da execução e da boa-fé processual.

A advertência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC, mostra-se proporcional quando condicionada ao eventual descumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 774.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1005199-37.2022.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 12/05/2022
.

TJMG - Agravo de Instrumento: 36545945020258130000, Relator: Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), Data de Julgamento: 20/10/2025, Câmaras Cíveis / 4º Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, Data de Publicação: 21/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1047676-70.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível de Barra do Garças que em Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedores Solventes que determinou a penhora de semoventes e impôs ao agravante a obrigação de depositar judicialmente os valores oriundos da alienação dos bens, sob pena de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, conforme previsto no art. 774, parágrafo único, do CPC.

O agravante alega que é parte executada em ação de execução de cédulas de crédito bancário ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A., no valor de R$9.534.696,17.

Afirma que em 24/10/2024, o agravado requereu a penhora e avaliação de aproximadamente 2.387 cabeças de gado da raça Nelore e do imóvel rural denominado Fazenda
Cachoeirão
, objeto de hipoteca.

Ressalta que a decisão agravada, determinou a penhora dos semoventes e condicionou a penhora do imóvel à apresentação de matrícula atualizada, determinando ainda a lavratura de auto e entrega dos bens ao credor como fiel depositário.

Sustenta que diante da grave crise no setor agropecuário mato-grossense – caracterizada por escassez de crédito, seca prolongada e instabilidade nos preços –, ele vendeu parte dos semoventes com o objetivo de garantir a continuidade das atividades da fazenda.

Aduz que os valores obtidos com a venda foram integralmente aplicados na manutenção da propriedade, tais como aquisição de insumos, pagamento de salários e conservação da infraestrutura rural.

Informa que não há cláusula nas cédulas de crédito bancário que obrigue o devedor a aplicar os recursos oriundos da venda dos bens exclusivamente no abatimento da dívida.

Destaca que a decisão judicial impugnada ignora o princípio da menor onerosidade ao devedor, bem como os preceitos constitucionais que asseguram a função social da propriedade rural e a livre administração de bens dados em garantia na ausência de vedação contratual expressa.

Diz que não houve qualquer dolo ou fraude contra o credor, tampouco destinação indevida dos recursos, e que a venda dos semoventes se insere no âmbito da gestão ordinária da propriedade rural, sendo compatível com o regime jurídico do penhor cedular.

Aponta ainda que a imposição da multa de 20% representa sanção desproporcional, prematura e punitiva, que desconsidera a crise econômica setorial enfrentada e coloca em risco a própria viabilidade econômica da fazenda, que já está hipotecada em valor superior ao débito executado.

Argumenta que a decisão impugnada corresponde, na prática, a uma “penhora velada” de valores já aplicados na atividade produtiva, em prejuízo ao devido processo legal.

Requer a cassação da parte da decisão referente à aplicação da multa de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Efeito suspensivo deferido no Id
339095381
.

O agravado apresentou
contraminuta no Id
345304365
sustentando que as cédulas de crédito bancário continham expressa obrigação de manter as garantias, com proibição de remoção sem autorização do credor. Informa que todos os semoventes e a própria fazenda foram vendidos pelo executado, configurando defraudação de garantia. Pugna pela revogação do efeito suspensivo e manutenção integral da decisão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
gravo de
I
nstrumento interposto por
Rafael Aparecido
de
Sá
contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da
Ação
de
Execução
nº 1001084-87.2024.8.11.0004, movida pelo
Banco
d
a Amazônia S.A.

Conforme documentado nos autos, a execução originária foi ajuizada com fundamento em diversas cédulas de crédito bancário emitidas pelo agravante em favor do Banco da Amazônia S.A., cujo valor executado ultrapassa a quantia de R$9.534.696,17, sendo a dívida garantida, entre outros bens, por penhor cedular incidente sobre aproximadamente 2.387 cabeças de gado da raça Nelore, além de garantia hipotecária sobre imóvel rural denominado Fazenda
Cachoeirão
.

A certidão lavrada pelo oficial de justiça no cumprimento do mandado judicial consignou que os semoventes não foram encontrados na propriedade rural, havendo informação de que os animais haviam sido vendidos pelo executado, fato posteriormente confirmado pelo próprio agravante nos autos da execução
(Id
195091471
)
.

Nesse contexto fático, o
juízo de origem
determinou que o executado apresentasse os documentos comprobatórios da alienação dos bens e procedesse ao depósito judicial dos valores obtidos, sob pena de incidência da multa prevista no art. 774 do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que vendeu parte dos semoventes em razão de grave crise no setor agropecuário, aplicando integralmente os recursos na manutenção da fazenda. Alega ausência de cláusula contratual que obrigue a destinação dos valores da venda
ao abatimento da dívida e que a decisão viola o princípio da menor onerosidade ao devedor. Requer a cassação da multa imposta.

A controvérsia, portanto, consiste em verificar se a determinação judicial destinada à comprovação da alienação dos bens dados em garantia e à recomposição patrimonial da execução revela-se juridicamente legítima e proporcional.

Nesse cenário, a alienação unilateral de bens dados em garantia, sem autorização do credor ou do juízo e sem a correspondente recomposição patrimonial, configura conduta incompatível com o regime jurídico das garantias reais e potencialmente apta a frustrar a efetividade da execução.

No caso concreto, a decisão agravada não impôs constrição patrimonial arbitrária nem aplicou imediatamente a penalidade processual prevista na legislação. Limitou-se, na verdade, a determinar que o executado apresente documentação comprobatória da alienação dos bens e proceda ao depósito judicial dos valores correspondentes, providência que se revela plenamente compatível com a necessidade de recomposição da garantia executiva.

Trata-se, portanto, de medida de natureza eminentemente conservatória, voltada à preservação da utilidade da execução e à prevenção de eventual dilapidação patrimonial, circunstância que afasta a alegação de excesso ou desproporcionalidade.

Não prospera, ademais, a alegação de que a venda dos semoventes teria ocorrido no exercício da administração ordinária da atividade rural. Ainda que se admita que determinados bens produtivos possam integrar o ciclo econômico da propriedade rural, tal circunstância não autoriza a supressão integral de garantia constituída em favor do credor sem qualquer controle judicial ou recomposição equivalente do patrimônio executado.

A eventual existência de dificuldades econômicas no setor agropecuário, embora possa constituir realidade social relevante,
não possui o condão de afastar as obrigações assumidas pelo devedor no âmbito das relações contratuais, tampouco de neutralizar os mecanismos legais destinados à preservação da efetividade da execução.

Cumpre registrar, por fim, que a decisão agravada sequer aplicou de imediato a multa processual, limitando-se a advertir o executado acerca das consequências jurídicas decorrentes do eventual descumprimento da ordem judicial, circunstância que evidencia a prudência da medida adotada pelo magistrado de origem.

Diante desse cenário, não se vislumbra ilegalidade, abuso ou desproporcionalidade na decisão impugnada, a qual se mostra plenamente compatível com os princípios da efetividade da execução, da boa-fé processual e da cooperação entre as partes.

Assim, considerando os fatos demonstrados nos autos e a legislação aplicável à espécie, conclui-se que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RESISTÊNCIA NA INDICAÇÃO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAM OS BENS PENHORADOS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – ART. 774, V, DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A resistência injustificada para indicar a localização de bens penhorados caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação de multa (art. 774, V, do CPC)
”.
(N.U 1005199-37.2022.8.11.0000, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 12/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHOR RURAL - SUPOSTA
ALIENAÇÃO E MORTE DOS SEMOVENTES DADOS EM GARANTIA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO - MULTA DE 10% MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO.

- O penhor rural, regulado pela Lei nº 492/1937, impõe ao devedor a obrigação de conservar os semoventes, vedada a alienação sem consentimento escrito do credor (
arts
. 3º e 12) - A disposição dos semoventes, sem a devida substituição por outros da mesma espécie, viola o dever de conservação da garantia e frustra a efetividade da execução, configurando ato atentatório à dignidade da justiça - A multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, pode ser fixada em percentual de até 20% sobre o valor executado, sendo legítima a fixação em 10%, quando proporcional e adequada ao caso concreto - A condenação em multa por litigância de má-fé depende da ocorrência de uma das hipóteses taxativamente previstas no
art
. 80 do CPC, o que não se verificou no caso dos autos - Recurso conhecido e desprovido
”.
(TJMG - Agravo de Instrumento: 36545945020258130000, Relator.: Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), Data de Julgamento: 20/10/2025, Câmaras Cíveis / 4º Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, Data de Publicação: 21/10/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
revogando, por consequência, o efeito suspensivo anteriormente concedido, para manter
incólume
a decisão

que determinou a apresentação dos comprovantes de alienação dos bens dados em garantia e o depósito judicial dos valores correspondentes, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026